Tribunal: TJPA
Processo: 0800851-75.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800851-75.2022.8.14.0064

APELANTE: ADENILTON MARTINS COSTA, JHONNATA MILLER RIBEIRO SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A , I DO CP/40 C/C ART. 70 DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDENTE. PENA REDUZIDA PARA AMBOS OS ACUSADOS A
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, E 88 (OITENTA E OITO) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS
. DETRAÇÃO JÁ REALIZADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Pedido de absolvição por ausência de culpabilidade e insuficiência de provas. Em que pesem as alegações da defesa, tanto a autoria, quanto a materialidade delitivas encontram-se provadas nos autos, pelos testemunhos e ainda pela própria confissão dos acusados. Não há qualquer prova da coação moral irresistível, de modo que restou configurado nos autos a culpabilidade dos dois acusados. Recurso desprovido.

2. Pedido de redução da pena ao mínimo legal. De fato, as consequências do crime foram negativadas sem a fundamentação idônea, configurando
bis in idem
exasperar a pena do crime de roubo pela não recuperação do produto do roubo. No que diz respeito à personalidade do acusado Adenliton, também não foi devidamente valorada, pois a circunstância apontada pelo magistrado, segundo a vítima, não foi de autoria do acusado. Todavia, considerando que o concurso de agentes não foi utilizado para majorar a pena, nos termos do art. 157, §2º, II do CP/40, torna-se necessário seu uso para fins de exasperar a pena-base, diante das circunstâncias negativas do delito, sem que isso configure
reformatio in pejus
diante da pena final aplicada, menor que a da origem. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena dos dois acusados. Pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Ainda que qualificada, a confissão espontânea deve ser usada como atenuante sempre que utilizada para formar o convencimento do juízo, nos termos da súmula n. 545 do STJ. Recurso provido para aplicar a atenuante a ambos os acusados.

3. Pedido de detração quanto ao acusado Jhonnata Miller Ribeiro Siqueira. Improcedente, pois há foi realizada a detração cabível e o regime inicial será o semiaberto.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reduzir a pena dos dois acusados a
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos para cada um dos acusados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida no período de 22 de julho a 29 de julho de 2024,
à unanimidade,
em CONHECER dos Recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelos acusados JHONNATA MILLER RIBEIRO SIQUEIRA e ADENILTON MARTINS COSTA em face da sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Viseu/PA, em 29.08.2023 (Num. 16870875), nos autos da Ação Penal n. 0800851-75.2022.8.14.0064 (sistema PJE), na qual foram ambos condenados pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40, em concurso formal (art. 70 do CP/40), às respectivas penas de 08

(oito) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 39 (trinta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 16870885), a defesa do acusado Jhonnata Miller Ribeiro Siqueira impugnou somente o mérito da sentença, requerendo a absolvição do acusado sob dois fundamentos: ausência de culpabilidade diante da coação moral irresistível sofrida pelo acusado e insuficiência de provas de autoria. Requereu ainda a fixação da pena no mínimo legal, com aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40. Por fim, requereu a realização da detração em favor do acusado.

A defesa do acusado Adenilton Martins Costa, por sua vez (Num. 18514207), impugnou também somente o mérito da sentença, requerendo genericamente a absolvição do acusado.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 16870889 e Num. 18946918, refutando, em ambas as peças, as alegações das defesas e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial do 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento dos recursos, consoante parecer de Num. 19166404.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Preliminares

I.1 - Do Juízo de admissibilidade recursal

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por coação moral irresistível e insuficiência de provas.

Ambas as defesas pleiteiam a absolvição dos acusados, ora por força da suposta coação moral irresistível, ora por insuficiência probatória de autoria. Todavia, em relação aos dois argumentos, entendo que não assiste razão às defesas, senão vejamos.

Segundo narra a peça acusatória (Num. 16870817), a vítima Adriele dos Santos Sousa vinha voltando da escola no ônibus escolar, que trafegava pela Rodovia 308, Viseu/PA, quando um dos demais alunos gritou “Motorista, acelera que é assalto”, porém o veículo foi parado por três nacionais, os quais conduziam duas motocicletas, uma marca Honda Pop e outra Honda CG. Eles portavam armas de fogo, sendo uma grande, caseira, de grosso calibre e outra pequena, tipo revólver, e por meio delas subtraíram da vítima seu aparelho celular marca Samsung, modelo A21 S, cor branca. Ato contínuo, a vítima Raimundo Baldez da Luz vinha trafegando pela mesma via, quando viu o ônibus escolar parado e se aproximou, ocasião em que foi abordado por dois nacionais, na posse de arma de fogo, que lhe fizeram descer de sua motocicleta e subtraíram um facão seu, com o qual lhe deram uma “pranchada” nas costas, subtraindo ainda seu aparelho celular e a chave do veículo, empreendendo fuga. A polícia militar, então, foi acionada e dirigiu-se ao local, onde recebeu informações sobre os meliantes e partiu à sua procura. Ao localizar os acusados, estes abandonaram as motocicletas e se evadiram no rumo da mata em direção à Vila do João Grande. Ao chegarem na vila, os policiais avistaram os acusados sendo “linchados” por moradores da comunidade, efetivando sua prisão e a apreensão dos objetos roubados.

Tanto a autoria delitiva, quanto a materialidade, encontram-se provadas nos autos por meio dos depoimentos das vítimas Raimundo Baldez da Luz (Num. 16870858) e Adriele dos Santos (Num. 16870860), quanto pelos depoimentos testemunhas do PM João Vitor de Andrade Santana (Num. 16870863), PM Juan Pablo Teixeira Alcantara do Nascimento (Num. 16870861) e PM José Hoir da Silva Matos (Num. 16870862), e ainda pelas confissões qualificadas dos dois acusados, Adenilton Martins Costa (Num. 16870865) e Jhonnata Miller Ribeiro Siqueira (Num. 16870864). Consta ainda o laudo pericial, indicando a existência de lesão corporal na vítima Raimundo Baldez da Luz - Num. 16870784 - Pág. 10 e o auto de apresentação e apreensão de duas motocicletas, uma modelo POP, marca Honda, e outra modelo CG 150, marca Honda - Num. 16870784 - Pág. 18.

A versão apresentada pelos acusados, de que teriam sido forçados a participar do assalto pelo indivíduo conhecido por “Índio” não encontra qualquer amparo probatório nos autos, eis que as vítimas foram uníssonas e contundentes em narrar que os três meliantes responsáveis pelo assalto agiram em coautoria, cada um desempenhando uma função, sem que fosse vista qualquer coação por parte de um eventual líder. O fato de o acusado Adenilton ter utilizado uma das armas de fogo e ainda ter realizado o assalto da vítima Raimundo Baldez da Luz demonstra que não havia qualquer ameaça sobre o acusado e que este agiu por livre e espontânea vontade, em conluio com os demais agentes, caso contrário, na posse de arma de fogo e arma branca, poderia ter se desvencilhado da suposta coação moral. O acusado Jhonnata Miller, em seu interrogatório, também consignou que “Índio” teria subido sozinho na van, mais uma vez demonstrando oportunidade para que os acusados empreendessem fuga, logo, tendo eles permanecido no local e mantido as ameaças sobre as vítimas, não se pode falar em inexigibilidade de conduta diversa. Portanto, os dois acusados, ao assaltarem as vítimas da van e ainda a vítima Raimundo, praticaram conduta típica, antijurídica e culpável, devendo responder criminalmente pelo delito praticado.

Destarte, nego provimento ao recurso, mantendo a condenação, eis que provadas autoria e materialidade delitivas, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando o conjunto de provas permite um juízo de certeza quanto à responsabilidade dos agentes.

II.2 – Pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal e de aplicação da atenuante da confissão espontânea – art. 65, III, alínea “d” do CP/40.

Apenas a defesa de Jhonnata Miller Ribeiro Siqueira impugnou a pena final aplicada ao acusado, todavia, por força do efeito devolutivo amplo da apelação defensiva, analisa-se também a pena aplicada ao acusado Adenilton Martins Costa.

Em relação à pena-base do primeiro acusado (Jhonnata Miller), o juízo assim consignou na sentença (Num. 16870875), assim as consequências do delito: “No presente caso, as vítimas nunca recuperaram seus pertences, motivo pelo qual valorizo negativamente.”. Todas as demais circunstâncias judiciais foram mantidas neutras, o que gerou uma pena-base de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em relação ao segundo acusado (Adenilton), o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao valorar negativamente a personalidade do acusado e ainda as consequências do crime, assim consignando, respectivamente:

[...]

Pelo depoimento da vítima RAIMUNDO, após o roubo, o réu teria aproveitado que a vítima estava sob seu domínio para lhe bater com o terçado que lhe roubara. Ademais, a testemunha ADRIELE disse que, após o roubo, o réu teria aproveitado que a vítima estava sob seu domínio para apalpar seu corpo com intenções libidinosas, motivo pelo qual valorizo negativamente

[...]

No presente caso, as vítimas nunca recuperaram seus pertences, motivo pelo qual valorizo negativamente.

[...]

Pois bem. Em relação aos dois acusados, entendo que as consequências do crime foram valoradas negativamente sem a devida fundamentação, eis que a subtração da coisa alheia móvel e, portanto, a perda patrimonial é inerente ao tipo penal, configurando, portanto,
bis in idem
considera-la para exasperar a pena-base. Assim, decoto o incremento de pena dela decorrente.

De igual modo, nem o depoimento da vítima Raimundo, nem o depoimento da vítima Adriele foram seguros quanto a indicar que foi Adenilton quem desferiu os golpes, assim como foi quem apalpou a vítima, logo a circunstância não podem ser imputadas ao acusado e, ainda que o pudesse, não justificaria a negativação de sua personalidade, que demanda uma avaliação técnica psicológica para tanto. Destarte, decoto também a negativação da personalidade do acusado Adenilton.

Todavia, analisando detidamente a sentença, tem-se que em momento algum o juízo valorou o concurso de agentes na dosimetria penal, sendo que o art. 157, §2º, II do CP/40 o considera causa de aumento da pena. Uma vez que o emprego de arma de fogo já gerou o aumento na 3ª fase da dosimetria, utilizo, então, o concurso de agentes para negativar as circunstâncias do delito, em relação aos dois acusados, fixando a nova pena-base dos dois em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Embora somente a defesa do acusado Jhonnata Miller Ribeiro Siqueira tenha pedido a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d” do CP/40, cabe sua análise também em relação ao acusado Adenilton Martins Costa, por força do art. 580 do CPP e diante do fato de os dois acusados terem feito a mesma alegação, de que cometeram o assalto, porém por força de coação moral irresistível (Num. 16870864 e Num. 16870865), o que deve ser compreendido como confissão qualificada.

A questão não demanda maiores digressões, por força da súmula 545 do STJ, que enuncia: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.
”. Sendo assim, é direito dos acusados a incidência de referida atenuante, juntamente com a atenuante da menoridade relativa, eis que os dois eram menores de 21 anos ao tempo da ação (Num. 16870784 - Pág. 24 e Num. 16870811 - Pág. 1), sendo sua nova pena provisória fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria, incidente a majorante do art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40, por força do emprego de arma de fogo, gerando uma pena final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 75 (setenta e cinco) dias-multa para cada uma das vítimas do roubo, que foram, comprovadamente nos autos, duas (Adriele e Raimundo).

Sendo assim, aplicada a exasperação decorrente do concurso formal de delitos, no patamar de 1/6, tem-se uma pena final para cada um dos acusados de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Portanto, dou parcial provimento ao recurso, para diminuir a pena-base e ainda aplicar aos acusados a atenuante da confissão espontânea, gerando uma nova pena final de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos para cada um dos acusados.

II.3 – Realização da detração do tempo de prisão provisória e da modificação do regime prisional.

Somente a defesa do acusado Jhonnata Miller Ribeiro Siqueira requereu a realização de detração em favor do acusado. Ocorre que, analisando a sentença de Num. 16870875, tem-se que foi aplicada a ele a detração de 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de prisão provisória, não havendo o que modificar na sentença, pois mesmo com a redução da pena o regime prisional será mantido no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CP/40.

Em relação ao acusado Adenilton Martins Costa, considerando a redução da pena privativa de liberdade final a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, é imperiosa a modificação do regime para o semiaberto, como referido alhures.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO APELO
, para reduzir a pena final unificada, de ambos os acusados, para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos para cada um dos acusados, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/07/2024